Tribunal: TJDFT
Processo: 0003845-03.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003845-03.2002.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: ANA DARQUE DOS SANTOS, CARLOS ROBERTO CAETANO DE SOUZA, CLEUSA MARTINS DA SILVA, ERASMO DA SILVA NEIVA, INES JUNHO VILELA, JOAO FRANCISCO NEVES, JOAQUIM PINHEIRO MEDRADO, CELIA REGINA PREVIATTO, CLEIDE SILVESTRE DE SOUZA VILELA DESPACHO Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a Reclamação 36795/DF ainda não foi julgada. Assim, reitero o despacho ID 15001525, no sentido de se aguardar o julgamento da referida reclamação para posterior adoção das providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034